Tribunal: TJBA
Processo: 0306778-75.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306778-75.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CESAR LELIS COELHO

Advogado(s)
:
ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA

APELADO: ANDRE LUIZ QUEIROZ STURARO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ QUEIROZ STURARO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE AS PARTES.
OUTORGA DE PODERES PELA
PARTE AUTORA AO RÉU PARA INGRESSO DE AÇÃO CONTRA O INSS COM O OBJETIVO DE
SER REALIZADA
SUA DESAPOSENTAÇÃO. APOSENTADORIA QUE FORA CONCEDIDA PELO INSS DE FORMA PROPORCIONAL. ATRASO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELA AUTARQUIA FEDERAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO
DA
APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS INTEGRAIS ANTE A MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ALCANCE DO TEMPO DEVIDO. ALEGAÇÃO AUTORAL FORMULADA NO SENTIDO DO ADVOGADO ACIONADO TER COMETIDO UMA SERIE DE EQUÍVOCOS QUE ENSEJARAM DANOS DE ORDEM PATRIMONIAL E MORAL. AUTOR QUE SUSTENTA QUE O RÉU REDIGIU A EXORDIAL DA AÇÃO MOVIDA JUNTO À JUSTIÇA FEDERAL DE FORMA CONTRADITÓRIA O QUE TERIA LEVADO À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO. DEMANDANTE QUE, AINDA, APONTA QUE O ACIONADO PERDEU O PRAZO RECURSAL SENDO O APELO CONSIDERADO INTEMPESTIVO. ACIONANTE QUE ADUZ QUE O PATRONO DEMANDADO TERIA INGRESSADO COM AÇÃO RESCISÓRIA DESCABIDA NO INTENTO DE ESCONDER A FALHA ALUDIDA. AUTOR QUE APONTA TER INCLUSIVE PROVIDENCIADO PASSAGENS AÉREAS PARA POSSIBILITAR QUE O RÉU REALIZASSE A SUSTENTAÇÃO ORAL NA SESSÃO DE JULGAMENTO EM BRASÍLIA. RÉU QUE NÃO REALIZOU A VIAGEM. AÇÃO RESCISÓRIA QUE TAMBÉM FOI JULGADA IMPROCEDENTE. DEFESA DA PARTE ACIONADA FORMULADA NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACIONADO QUE APONTA TER ESCLARECIDO O AUTOR QUANTO AS PECULIARIDADES E DIFICULDADES DA AÇÃO MANEJADA. DEMANDADO QUE SUSTENTA QUE A PERDA DO PRAZO RECURSAL NÃO SERIA DE SUA RESPONSABILIDADE, MAS SIM DE ADVOGADO PARA O QUAL SUBSTABELECEU PODERES. ACIONADO QUE SUSTENTA QUE NÃO REALIZOU A VIAGEM PARA BRASÍLIA PORQUE AS PASSAGENS ADQUIRIDAS PELO AUTOR NÃO POSSUÍAM HORÁRIOS VIÁVEIS AO MESMO. DEMANDADO QUE ADUZ QUE O RESULTADO DO JULGAMENTO INDEPENDERIA D
O SEU COMPARECIMENTO
À SESSÃO. RÉU QUE APONTA INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE MEIO.
PARTE AUTORA QUE LOGROU ÊXITO AO COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO
. ACIONADO QUE MERECE SER RESPONSABILIZADO PELA
INTEMPESTIVIDADE DO APELO
. SUBSTABELECIMENTO FEITO COM RESERVA DE PODERES À ADVOGADA QUE SUPOSTAMENTE PERDEU O PRAZO RECURSAL. EVIDENTE
NEGLIGÊNCIA DO RÉU
. ACIONANTE QUE VIU O SEU DIREITO AO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO SE ESVAIR
ANTE
A INÉRCIA DO SEU PATRONO. ATO ILÍCITO PRATICADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. ACIONANTE QUE DETINHA A MERA EXPECTATIVA DO DIREITO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE NÃO APLICADA AO CASO EM ANÁLISE. SENTENÇA
REFORMADA
EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais movida pela parte Autora contra seu ex patrono.

Aponta o Acionante que requereu a sua aposentadoria em 20/09/1999, sendo o benefício deferido em 29/01/2003, contudo permaneceu trabalhando e, consequentemente, contribuindo para o INSS até 02/08/2004, quando então sustenta teria completado o tempo para aposentadoria integral, pelo que, em razão da autarquia federal apenas lhe ter concedido a aposentadoria proporcional, buscou o Acionado para sanar tal questão.

Aduz que celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com o réu em abril de 2006, para que este defendesse seus interesses em face do INSS, com o fito de revisar seu benefício de aposentaria de proporcional para integral, a partir da data
de obtenção do
tempo de contribuição necessário para tanto, com complementação dos valores recebidos a menor nesse período, pelo que
foi ajuizada a
ação tombada sob o nº 2006.33.00.014370-1, que tramitou na 3ª Vara Federal de Salvador/BA.

Contudo, afirma que, já na peça inicial, o Acionado, teria atuado de forma descuidada e negligente, pleiteando a conversão da aposentadoria do autor em integral,
mas
admitindo que o tempo de contribuição necessário só foi atingido posteriormente à data do pedido administrativo de aposentadoria, apontando o Autor que, por conta disso, o pleito foi julgado improcedente.

S
ustenta o Acionante que o recurso de Apelação interposto à época pelo advogado, ora Réu, foi considerado intempestivo, o que considera um grave erro, em especial porque o Réu
não teria
informado o ocorrido, vindo o Autor a tomar conhecimento da situação através de consulta na internet,
momento no qual
entrou em contato com Acionado,
tendo este o
tranquilizado, dizendo que se tratava de estratégia processual para obtenção do resultado almejado.

Prossegue o Acionante aduzindo que, em 31/03/2009, o Réu ingressou com Ação Rescisória no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, registrada sob o nº 2009.01.00.017919-8, sob o fundamento de que a decisão teria violado literal disposição de lei,
ocorrendo
erro de fato.

Aponta o Autor que, confiando na estratégia de seu ex patrono, conseguiu junto ao Sindicato da sua categoria a compra de passagens de avião para que o Acionado pudesse comparecer à sessão de julgamento em Brasília, marcada para o dia 05/07/2011. Contudo, salienta o Autor, o Réu não compareceu à aludida sessão, alegando que o voo não era conveniente, tendo sido a Ação Rescisória também julgada improcedente, sem qualquer interposição posterior de recurso.

Aduz o Demandante que, apenas em 20/07/2011, teve ciência de que seu direito havia perecido, pelo que, diante dos fatos narrados e evidente perda de uma chance, pugnou pela condenação do Réu ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, calculados com base no valor integral da aposentadoria da data em que completou 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, em 03/04/2002, e o tempo médio de vida do brasileiro, a ser apurado em sede de liquidação por cálculos. Alternativamente, requereu a indenização pela perda de uma chance, considerando a extensão do dano e as possibilidades de êxito do Autor na ação de nº 2006.33.00.01470-1, em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Pugnando, ainda, pela condenação do Acionado ao pagamento de danos morais na quantia não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e reversão dos ônus de sucumbência.

Defesa da parte Ré, em suma, formulada no sentido da inexistência de falha na prestação do serviço, havendo mera expectativa de direito para o Autor,
apontando
não ser cabível a fixação da indenização pela perda de uma chance, uma vez que inexistiria erro na petição inicial da ação originariamente proposta,
bem como
porque nunca teria havido ajuste entre as partes para o ajuizamento de ação
com base n
a tese denominada de “desaposentação”, tendo, em verdade,
sido colocada para o Autor
a possibilidade de transmudação da modalidade de aposentadoria, de proporcional para por tempo de contribuição, considerado o lapso entre o deferimento e o pedido administrativo do benefício previdenciário, fazendo com que o Autor completasse o período necessário para aposentadoria integral.

Alega o Réu que a sentença não acolheu a tese autoral em razão da aplicação de outros fundamentos jurídicos, dentre eles que o Autor deixou de comunicar a mudança das condições ao INSS, pelo que, aduziu o Réu, o pedido de pagamento de diferenças desde a data do requerimento administrativo em nada influiu no julgamento da causa. Acrescentando, ainda, que o Autor foi alertado sobre as dificuldades de êxito em demandas dessa natureza e que
este foi informado
que a opção pela tese da desaposentação seria menos vantajosa.

Sustentou o Réu que não há que se falar em dano, pois se a pretensão do demandante for a desaposentação, poderá requerê-la a qualquer tempo, eis que nesses casos a prescrição é sempre parcial. Ademais, aponta que, se a desaposentação não foi objeto da demanda, como argumenta o Autor, não há que se falar em coisa julgada. Informa, ainda, o Réu que o Autor omitiu ter proposto nova ação
contra o
INSS, agora para converter seu benefício em aposentadoria especial.

Quanto à perda do prazo recursal, aduz o Acionado não gerado nenhum prejuízo ao Acionante, bem como não
seria de
responsabilidade do Réu,
uma vez que
o ato não foi praticado pelo advogado ora Acionado, mas sim por patrono substabelecido em 30/01/2008, um dia após a publicação da sentença recorrida, não havendo responsabilidade solidária entre eles.

No que se refere à propositura da Ação Rescisória, aduz o Réu em sua defesa que tal ajuizamento foi um instrumento utilizado como alternativa ao recurso intempestivo, sendo admitida e regularmente processada, embora julgada improcedente. Apontando, ainda que, no que se refere ao deslocamento para a sessão de julgamento, diz que o voo comprado pelo sindicato acarretaria a chegada ao destino momentos antes do julgamento,
desconsiderando
possíveis intercorrências, como atrasos ou cancelamentos e, tendo solicitado um voo que chegasse mais cedo, foi negada a solicitação, sob o argumento de que o custo seria muito elevado.

Acrescenta que deu ciência ao autor acerca do julgamento desfavorável, inexistindo falha na prestação do serviço para o qual foi contratado, pelo que, pugnou pela improcedência do pedido autoral.

O comando sentencial de improcedência do pedido autoral merece ser reformado em parte.

De logo, pontuo que, ainda que a exordial possua algumas contradições, essas não foram determinantes para a improcedência do pedido autoral, uma vez que a tese jurídica adotada pelo juiz da ação originária, ajuizada em âmbito federal e constante do ID. 33369786_fls. 17/22, foi a de que seria inadmissível a revisão de renda mensal do benefício em razão de contribuições realizadas após a aposentação, uma vez que, tal hipótese, segundo o entendimento exposado pelo juiz federal sentenciante, seria vedada pela lei.

A
responsabilidade civil aplicada ao caso em apreço, como salientando na sentença objurgada, decorre de obrigação de meio, da qual o Autor detém apenas mera expectativa de direito, pelo que,
entendo que
seria impossível que o seu patrono, ora Apelado, pudesse garantir o sucesso total da ação que fora manejada.

Contudo, a perda do prazo recursal pelo Réu deve ser considerada como conduta negligente e
descumprimento d
e
dever lega
l
previsto na Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB)
,
uma vez que, por tal inércia na interposição do Apelo (ID. 33369786_fl. 38), o Autor viu a sua expectativa de direito se esvair, ensejando em danos à sua esfera extrapatrimonial na medida que tal fato lhe impingiu angústia e frustração.

Quanto
a tal questão
, inclusive, o comando sentencial fustigado aponta que “
Quanto à perda do prazo para recorrer, é certo que o fato de ter sido outorgado substabelecimento em favor da advogada subscritora da peça recursal não tem o condão de eximir de responsabilidade o patrono réu, até porque restou consignado a reservas de poderes (fl. 120
)
”, sendo, dessa forma, afastada a tese de defesa aventada pelo Acionado, merecendo, ao contrário do quanto procedido pelo juízo
a quo
, que o Réu arque com os danos causados ao Demandante, ora Apelante.

Ainda, no caso em análise, saliento que não há que se aplicar a teoria da “perda de uma chance”
tão somente porque o Réu
deixou escoar o prazo recursal,
haja vista que, ao contrário do quanto alegado pelo Recorrente, não se evidenciava à época
posição jurídica mais vantajosa junto ao Tribunal Regional Federal – 1ª região,
tendo sido, inclusive, firmada

em 2016
pelo STF tese contrária à desaposentação
.

Ultrapassada tal questão,
saliento
que a Ação Rescisória, constante do ID. 33369786_fls. 48/63, ajuizada perante a justiça federal
aborda questões semelhantes trazidas na exordial, apontando o ex patrono do Autor, ora Réu, em sua petição que deveria ter sido aplicado ao caso em voga o art. 122 da lei nº 8.213/91, posto que o Acionante, em que pese tenha requerido a aposentadoria proporcional, continuou trabalhando normalmente e contribuindo para o INSS, quando então ao ser deferida a sua aposentadoria pela autarquia federal, o mesmo já havia alcançado o restante de tempo de contribuição devido para o recebimento integral
.

Ocorre que, como muito bem pontuado no comando sentencial objurgado, o juiz federal da ação originária salientou na sentença que o Autor não comprovou ter cientificado o INSS acerca de tais contribuições, sendo por essa razão que o levou a improcedência da Ação Rescisória manejada (ID. 12706296).

Assim, o ajuizamento da Ação Rescisória não foi descabida, como apontado pelo Autor, uma vez que, em sendo o Apelo considerado intempestivo,
o
Réu se utilizou do recurso cabível, dada a situação processual existente.

Pontuo, ainda nessa toada, que a recusa do Acionado em viajar para Brasília num voo com horário de chegada próximo à sessão de julgamento, da mesma forma não foi indevida, conforme inclusive comprovado no e-mail carreado no ID. 33369786_fls. 78/79, não sendo tal recusa motivo para a condenação do Réu ao pagamento de danos morais,
estando, portanto, a configuração à ofensa à esfera extrapatrimonial do Autor restrita
à perda do prazo recursal por
negligência
do Réu, merecendo que este arque com a indenização a ser arbitrada
.

Ressalte-se que, o ordenamento jurídico pátrio não estabelece critérios para a fixação da indenização a título de danos morais, devendo o
julgador
considerar certos elementos para sua quantificação, a saber: a intensidade e extensão do dano (art. 944, CC); condições socio-econômicas dos envolvidos; grau de culpa do agente, terceiro ou da vítima (arts. 944 e 945, do CC); aspectos psicológicos dos envolvidos; finalidade da sanção reparatória; emprego dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e a aplicação da teoria do desestímulo.

Assim, ante as circunstâncias especiais do caso posto à apreciação,
entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) seja
suficiente para mitigar o sofrimento da parte ofendida, atendendo ao caráter pedagógico e preventivo da medida, estando
tal
quantia pautada nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, não ensejando em enriquecimento indevido.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, entendo que, com base na premissa de que havia para a parte Autora a mera expectativa de direito, inexistindo cabimento à tese de perda de uma chance pelos motivos já elencados, esse pleito não merece acolhimento, sendo descabido condenar o Acionado, ora Recorrido, ao pagamento de valores que poderiam sequer ter sido considerados devidos pelo Tribunal Regional Federal se o Apelo contra a sentença proferida na ação originária tivesse sido conhecido.

Pedido autoral julgado parcialmente procedente. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º

0306778-75.2012.8.05.0001
, tendo como Apelante,
ANTONIO CESAR LELIS COELHO
,
e Apelado
,
ANDRE LUIZ QUEIROZ STURARO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao Apelo para reformar parcialmente a sentença objurgada no sentido de condenar a parte Ré ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, com incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE da data do presente arbitramento, e juros de mora da data da citação, com lastro no art. 405 e art. 406, ambos do Código Civil, mantendo o comando sentencial em seus demais termos e, portanto, a improcedência dos demais pedidos autorais. Readeque-se os ônus sucumbenciais, com lastro no art. 86, caput, do CPC, considerando a sucumbência recíproca
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA